Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INADEQUAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A primeira fase do Tribunal do Júri se encerra com a pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição. A desclassificação limita-se a verificar que não há crime doloso contra a vida, com remessa dos autos ao Juízo singular, não examinando o mérito de modo aprofundado para fixação da tipicidade delitiva, pois o Juízo do Tribunal do Júri é incompetente para tanto. Diante disso, o julgamento do recurso interposto não pode ir além dessas quatro hipóteses listadas, inclusive em relação à desclassificação, sob pena de supressão de instância, pois o Juízo singular competente não a analisou em cognição vertical.
2. A decisão absolutória na primeira fase do tribunal do júri exige certeza da excludente de ilicitude, não bastando meros indícios. No caso, não há certeza, devendo a decisão de mérito ser tomada pelo Juízo competente.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.